Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004504-49.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO SOUZA BERNARDO - CPF: 051.650.904-77 (ADVOGADO), JAILSON CARLOS PRAXEDES - CPF: 026.396.764-66 (REQUERENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] –
PRETENSÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO
–
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
SUSCITADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVA PRESO
– CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RÉU NÃO LOCALIZADO NA FASE POLICIAL E NEM NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO INCOMPLETO NOS AUTOS – PARADEIRO DESCONHECIDO – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS ULTERIORES – LOCALIZAÇÃO PELO SISTEMA BNMP 2.0 – PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

– EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAR/INTIMAR O ACUSADO – DEFENSORIA PÚBLICA – FALTA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

O requerente não trouxe nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório para reconhecer o privilégio.

Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido após o crime e se manteve em local incerto e não sabido durante a fase investigativa, perdurando tal situação no posterior ao recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime quando demonstrado que o endereço constante nos autos é incompleto e que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Jailson Carlos Praxedes
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal nº 0003336-71.2010.8.11.0004, que o condenou pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I do CP), a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, que foi redimensionada através do recurso de apelação criminal do Ministério Público para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

O requerente sustentou a nulidade por falta de citação, uma vez que permaneceu preso, casando a r. sentença e v. acórdão que a confirmou, absolvendo o revisionando, bem como a nulidade do reconhecimento que ocorreu fora das regras do Código de processo Penal, pelo princípio da não autoincriminação. Por fim, ainda, alegou que o material supostamente roubado não foi apreendido em poder do requerente.

Forte nestas razões, o requerente pleiteou a procedência da revisional para declarar a nulidade por falta de citação do requerente, cassando-se a sentença rescindenda, bem como o acórdão que a confirmou, absolvendo o revisionando do artigo 157, § 2º, inciso I, com base no artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Alternativamente requereu
“tendo sido devolvidos parte dos objetos materiais do delito; seja considerada eventual confissão em sede preliminar; o afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo. Aplicação de regime diverso do fechado”
(id. 160648690).

Em sede liminar, pugnou pela concessão da justiça gratuita (id. 160648690).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do pedido revisional (id. 162677152), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Revisão Criminal
– Crime de roubo majorado. Condenação confirmada em sede de apelação, tanto da defesa como do Ministério Público sendo que, no apelo ministerial, houve parcial provimento para majorar a reprimenda aplicada ao requerente. Alegação: nulidade da citação. Inexistência. Réu não encontrado no endereço constante dos autos. Determinação de citação por edital cujo prazo, uma vez transcorrido, ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Encontro de informação constante do sistema BNMP 2.0, no sentido de que o requerente se encontrava preso na Comarca de Nisia Floresta/RN, nos autos de n°. 0106237-09.2017.8.20.0106. Expedição de Carta Precatória para regularização de prisão preventiva do requerente, bem como para citá-lo/intimá-lo para oferecimento de defesa e informar se possuía condições de constituir advogado. Citação concretizada. Nomeação da Defensoria Pública que prestou assistência ao requerente até o final do trâmite processual incluindo a interposição de recurso de apelação. Nulidade não configurada. Parecer pela improcedência do pedido revisional.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de revisão criminal proposta por
Jailson Carlos Praxedes
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal nº 0003336-71.2010.8.11.0004, que o condenou pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I do CP), a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, que foi redimensionada através do recurso de apelação criminal do Ministério Público para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

O requerente sustentou a nulidade por falta de citação, uma vez que permaneceu preso, casando a r. sentença e v. acórdão que a confirmou, absolvendo o revisionando, bem como a nulidade do reconhecimento que ocorreu fora das regras do Código de processo Penal, pelo princípio da não autoincriminação. Por fim, ainda, alegou que o material supostamente roubado não foi apreendido em poder do requerente.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 22 de novembro de 2022, conforme certificado no id. 160655650.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não obstante as alegações de nulidade do reconhecimento que ocorreu fora das regras do Código de processo Penal e de que o material supostamente roubado não foi apreendido em poder do requerente, não se apontou falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, tampouco novas provas de sua inocência ou de circunstância que pudesse determinar a diminuição da pena, limitando-se a rediscutir o que ficou decidido no recurso de apelação, cujo acórdão restou assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA-VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
–
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – RÉU RECONHECIDO [EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS] –
CONDENAÇÃO MANTIDA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ALIADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – ALMEJADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE PRESTAM PARA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE –CONSEQUÊNCIAS QUE ACARRETARAM CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À EMPRESA-VÍTIMA – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE 4 (QUATRO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – REAJUSTES OPERADOS –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo” [TJMT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045].

“A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma” [STJ, AgRg no HC 642.042/SP].

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em quantum inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§2º, “b”, e 3º, do Código Penal].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente. Precedentes.

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

A multirreincidência do agente não autoriza sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.”
(NU 0003336-71.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.10.2022).

Nesse contexto, é nítida a pretensão do requerente de reexame do conjunto probatório reunido em ação penal que redundou em sua condenação, o que se mostra inviável em sede de revisão criminal.

Igualmente, o requerente não traz, na presente ação, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, reeditando os fundamentos lá esposados e procurando fazer da presente ação uma segunda apelação, contrariando, frontalmente a doutrina e a jurisprudência pátria,
verbis
:

(...) A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação.
(Mirabete, Júlio Fabbrini, in CPP interpretado, Atlas, São Paulo, 2003, p. 1616).

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva, neste ponto, o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 0003336-71.2010.8.11.0004, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Noutro ponto, o revisionando alegou a nulidade do processo por falta de citação, decorrente do decreto indevido da revelia do requerente, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de manifestar-se perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT.

Observa-se que o requerente não foi preso em flagrante delito ou que tenha sido decretada a prisão preventiva do presente caso.

Consta da denúncia o endereço do requerente como Rua 451, n. 124, Vila Ceará, Aragarças/GO. Entretanto, observa-se que o mencionado endereço pertence a Josano Azevedo da Costa, conforme termo de declaração id. 160648691, p. 13, que afirmou que o revisionando
“pediu para o declarante ficar uns dias em sua casa”
. Inclusive afirmou que
“quando a polícia civil chegou em sua casa hoje 19/03/2010, Jailson se encontrava tomando cerveja junto com o declarante”
.

No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório o requente informou
que não possui residência fixa
(id. 160648691, p. 18/20). Ainda, que
“nesta condição afirma estar ‘rodado’, nesta cidade e circunscrição, vivendo de favores na residência de amigos, inclusive da pessoa de JOSANO...”
. Inclusive, após os fatos
“saiu em direção ao bairro jardim Nova Barra nesta cidade onde ficou escondido dentro do mato pelo período de duas horas aproximadamente, quando se deslocou até a cidade de Aragarças-GO, mais precisamente na residência de JOSANO...”.

O relatório de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Barra do Garças apurou que o requerente estava no endereço Rua 10, 88, centro, Aragarças-GO e que informou residir no endereço Rua 451, n. 124, Vila Ceará, Aragarças-GO. Além de salientar que
“Jailson é reeducando da cadeia pública local, onde cumpre sua pena no regime aberto de albergue, e segundo declaração firmada pelo Diretor da Cadeia (Flávio Monteiro F de Oliveira), o mesmo não esta comparecendo ao albergue....”
(id. 160648691, p. 34/35).

Em 22 de março de 2010, foi atestado pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, que o requerente
“recolhido na cadeia pública local, no dia 31/07/2009, que hoje encontra-se albergado nesta unidade... Ressaltando que o referido reeducando possui um total de 20 faltas referente ao mês de Março de 2010, até a presente data, sendo estas referentes ao dias 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21...”
(id. 160648691, p. 36).

A autoridade policial requereu a prisão preventiva do revisionando em 24 de março de 2010 (id. 160648691, p. 38/39), esclarecendo que não possui residência fixa, podendo ser encontrado no endereço: Rua 10, 88, centro, Aragarças-GO. Foi expedido mandado de prisão preventiva constando o endereço (Rua 10, 88, centro, Aragarças-GO) (id. 160648691, p. 40), que não teve certificado o seu cumprimento.

Após o recebimento da denúncia (id. 160648691, p. 63/64), expediu o
mandado de citação
constando o endereço – Rua 451, n. 124, Vila Ceará, Aragarças/GO – endereço indicado pelo requerente como o local que estava residindo (id. 160648691, p. 67), sendo que certificado que não foi possível localizar o acusado, nos seguintes termos:

“CERTIFICO E DOU FÉ, Oficiala de Justiça infra-assinado que, em file cumprimento ao r. mandado em frente e nos moldes legais, dirigi-me ao endereço declinado nesse nos dias 12.07 e 19.07 e
não foi possível localizar o réu pois nas diligencias realizadas o imóvel encontrava-se fechada. Posto isso, deixei d proceder à intimação
...”
(id. 160648691, p. 72).

O órgão de acusação, em 06 de agosto de 2013, afirmou que:

“... o denunciado não foi localizado para a citação pessoal encontrando-se em lugar incerto e não sabido, (certidão às fls. 69), aliado ao fato de que foi realizada pesquisa no SIEL/TRE/MT, sem que fosse identificado novo endereço para citação pessoal do réu, motivos pelos quais a representante do Ministério Público requer a citação por edital, conforme art. 361 do Código de Processo Penal...”
(id. 160648691, p. 75).

A autoridade judicial, diante das informações constantes dos autos: a) requerente que não possui residência fixa indicada nos autos; b) tentativa de localizar nos endereços citados nos autos; c) pesquisa nos sistemas sem identificação de novo endereço; e, d) manifestação para citação por edital, determinou a citação por edital (id. 160648691, p. 76), que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico n. 9118, de 21 de agosto de 2013 (160648691, p. 78).

A autoridade policial relatou que
“após a expedição do mandado de prisão preventiva foram efetuadas diligências no sentido de cumprir o mesmo, porém até o presente momento JAILSON CARLOS PRAXEDES encontra-se em local incerto e não sabido...”
, datado de 26 de junho de 2013 (id. 160648691, p. 89).

Consta, ainda, nos autos a certidão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças:

“
Certifico
, que em atenção à solicitação contida no oficio n." 2.574/2013, extraída dos autos de Ação Penal n.° 336-71.2010.811.0004 — código 98326, da 2ª Vara Criminal Local, revendo nesta Escrivania da Primeira Vara Criminal, Livros de Registros, Sistema Apoio e demais papéis, constatei a existência de
01 (uma) Ação Penal e 02 (duas) Execuções Penais
em face de JAILSON CARLOS PRAXEDES, portador do RG n.° 1649751 SSP/RN, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Mossoró/RN, nascido aos 01.10.1979, filho de João Ferreira Praxedes e Vânia Carlos Praxedes,
atualmente em lugar incerto e não sabido
, a saber:

Ação Penal 403-38.2004.811.0004 — código 33073, que o Ministério Público lhe move como incurso nas sanções do 157, § 2°, incisos 1 e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, fato ocorrido em 12.08.2002, denúncia oferecia em 21.05.2.004 acusado foi condenado nas sanções acima denunciadas, à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa, em regime inicialmente fechado, cuja sentença transitou em julgado em 22.07.2008, foi extraída guia de execução penal e unificada na Execução Penal n.° 6217-89.2008.811.0004 — código 82981.

Execução Penal 6217-89.2008.811.0004 — código 82981, extraída dos Autos de Ação Penal n.° 204/2002 — código 30454, oriunda desse juízo, fato ocorrido em 14.10.2002, condenado nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso I, c.c artigo 288, parágrafo único e artigo 307, c.c artigo 65, inciso III, letra d, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 06 meses de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa, em regime inicialmente fechado, cuja sentença transitou em julgado em 05.07.2004, houve cálculo de unificação das penas totalizando 22 anos e 09 meses de reclusão e 06 meses de detenção e ao pagamento de 152 dias-multa,
em data de 18.01.2010 o reeducando foi beneficiado com as condições do regime semiaberto
em virtude de deixar de pernoitar no albergue local teve o regime regredido em data de 01.07.2010
,
os referidos autos se encontram aguardando a captura do reeducando
.

Execução Penal 1873-94.2010.811.0004 —código: 96900 extraída dos Autos de Ação Penal n.° 106.03.002710-6, oriunda 2ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró/RN, fato ocorrido em 24.03.2003, condenado nas sanções do artigo 304, do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, em regime aberto, cuja sentença transitou em julgado em 26.02.2009, os referidos autos se encontram arquivados provisoriamente aguardando a captura do reeducando para posterior unificação das penas nos autos de execução penal n. 6217-89.2008.811.0004 – código 82981...”
(id. 160648691, p. 91).

Diante da certidão de que transcorreu o prazo do edital de citação, sem que o acusado apresentasse defesa preliminar (id. 160648691, p. 92), a autoridade judicial suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, em 17 de outubro de 2013 (id. 160648691, p. 96/97).

Em 03 de maio de 2018, através de consulta ao sistema BNMP 2.0, verificou-se que o denunciado se encontra segregado na comarca de Nísia Floresta/RN, a autoridade judicial determinou a expedição de carta precatória àquela comarca, no intuito de regularização da prisão, bem como revogou a suspensão do feito (id. 160648691, p. 105).

A carta precatória foi cumprida em 25 de agosto de 2018, bem como certificado que o requerente informou que não tem condições de constituir advogado, vejamos:

“Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço retro, PRESIDIO ESTADUAL ROGÉRIO COUTINHO MADRUGA e PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE ALCAÇUZ, e, lá estando, citei/intimei JAILSON CARLOS PRAXEDES, que tomou conhecimento de todo o teor deste mandado.

Certifico ainda, que este informou que não tem condições de constituir advogado, indicando sua sua esposa Jussara Cristina (cel. 9 88327275), para fornecer eventuais documentos.”
(id. 160648691, p. 110).

Nomeada a Defensoria Pública para realizar a defesa do revisionando, esta apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, informando endereço atualizado (Avenida do Baião, número 2874 CS, Conjunto Nova Natal, Lagoa Azul, área urbana, Natal/RN) (id. 160648691, p. 111/113) – pedido acolhido id. 160648691, p. 122/125, defesa inicial (id. 160648691, p. 119)

Posteriormente, expedida carta precatória para proceder o cumprimento do alvará de soltura do requerente, bem como informando da designação da audiência de instrução e julgamento, para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 15:30 horas (id. 160648691, p. 126), que foi assinada pelo mesmo (id. 160648691, p. 138 e certificado pelo oficial de Justiça que:

“certifico e dou fé que dei me dirigi ao endereço retro, PRESIDIO Estadual de Alcaçuz, e, lá estando, intimei/citei JAILSON CARLOS PRAXEDES, que tomou conhecimento de todo o conteúdo deste mandado...”
(id. 160648691, p. 140).

O revisionando mesmo citado dos autos processuais e intimado da audiência não compareceu ao ato, sendo decretada a revelia (id. 160648691, p. 170).

A Defensoria Pública apresentou as alegações finais (id. 160648692), sendo prolatada sentença condenatória (id. 160648694), o requerente foi intimado da sentença no Presídio Estadual de Alcaçuz (id. 160648695) e a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 160648697).

Após este breve introito da tramitação dos autos, verifica-se que o Mandado de Citação foi expedido em 09 de julho de 2013. Ao receber os autos e, diante da informação no sentido de que o requerente não havia sido encontrado para a citação pessoal, encontrando-se em local incerto e não sabido, lembrando que afirmou que não possuía residência fixa, mas que estava residindo na residência de Josano, o Ministério Público procedeu pesquisa no SIEL/TRE/MT, e, não identificando novo endereço para citação pessoal do réu, requereu a citação por edital o que foi deferido pelo Juízo (id. 160648691).

O Edital de citação foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico que circulou no dia 22 de agosto de 2013 (id.160648691).

Transcorrido o prazo do edital de citação sem que o acusado apresentasse Defesa Preliminar (id. 160648691), os autos foram enviados ao Ministério Público que, por sua vez, requereu a suspensão do processo nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a prisão preventiva do requerente para garantia da aplicação da lei penal.

Expedido o mandado de prisão com cópias às autoridades policiais e à POLINTER, foi realizada busca no sistema BNMP 2.0, resultando na informação de que o requerente se encontrava segregado na Comarca de Nísia Floresta/RN, nos autos de n°. 0106237-09.2017.8.20.0106 para onde foi expedida Carta Precatória no intuito de regularização de prisão do requerente, bem como para intimá-lo para oferecimento de defesa e informar se possuía condições de constituir advogado.

Simultaneamente, o juízo revogou a suspensão do feito, determinando com urgência, fosse dada ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, por se tratar de réu preso (id. 160648691).

No dia 25 de agosto de 2018 o Oficial de Justiça Sr. Armando da Silva Gomes (Matrícula nº 16659-I) certificou nos autos que: me dirigi endereço retro, PRESIDIO ESTADUAL ROGÉRIO COUTINHO MADRUGA e PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE ALCAÇUZ, e, lá estando, citei/intimei JAILSON CARLOS PRAXEDES, que tomou conhecimento de todo o teor deste mandado. Certificou, ainda que este informou que não tem condições de constituir advogado, indicando sua esposa Jussara Cristina (cel: 9 88327275), para fornecer eventuais documentos.

A r. Defensoria Pública inaugurou a defesa do requerente, o que fez mediante o requerimento de revogação da prisão preventiva e da apresentação da sua defesa inicial, assistindo-o até o final de processo que incluiu a interposição do recurso de apelação criminal.

É sabido que a citação é o ato imediatamente sucessivo ao recebimento da denúncia, é o chamamento do acusado para o exercício do direito de defesa, que logicamente não se confunde com a notificação preliminar ao recebimento da peça acusatória.

No caso, a citação pessoal foi ordenada e o requerente, a princípio, não foi encontrado. Sobreveio a imediata citação edital, cujo prazo, uma vez esgotado sem que o acusado apresentasse defesa preliminar ensejou a suspensão da ação penal e do prazo prescricional, não havendo se falar em nulidade da citação, mormente por que com a expedição do mandado de prisão com cópias às autoridades policiais e a POLINTER, foi detectado mediante uma busca no sistema BNMP 2.0, que o requerente se encontrava segregado na Comarca de Nísia Floresta/RN nos autos de processo diverso.

Expedida a respetiva Carta Precatória de citação e intimação do requerente, foi ela devidamente cumprida, ocasião em que o requerente tomou conhecimento de todo o teor do mandado, bem como da designação da audiência de instrução e julgamento, informando que não tinha condições de nomear advogado. Destaca-se que deixou de comparecer no ato designado.

Neste contexto, é lícito concluir que o revisionando estava em local incerto e não sabido desde a fase pré-processual, quando frustradas as tentativas de sua localização pelos policiais. E permanecendo tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, os relatórios policiais as certidões do Oficial de Justiça informando que o paradeiro do acusado era desconhecido.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA EXISTÊNCIA DE DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. [...] 3. Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, e segundo o princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de determinado ato processual caso não esteja demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo à parte, como no caso. Além disso, o paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, "inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital" (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016). [...]”
(STJ, HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Além disso, o Tribunal da Cidadania entende ser prescindível o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu, sob pena de atrasar injustificadamente a persecução penal, porquanto inviável a realização, pelo juízo, de buscas aleatórias, sobretudo quando ausente qualquer indicativo do paradeiro do agente. Nesse sentido:

“(...) Por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência”
(RHC 52.924/BA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 29/08/2016).

Portanto, considerando a incompletude do endereço (sem endereço fixo), as sucessivas e infrutíferas tentativas de localizar o acusado na fase policial, bem como ter sido localizado posteriormente segregado em presídio no Rio Grande do Norte, momento em que regularizou sua citação e intimação, entendo que beira a má-fé processual a desesperada tentativa de imputar ao Estado-Juiz a responsabilidade pela não localização do réu na fase policial e nos primórdios da ação penal.

Mutatis mutandis
, já decidiu em situação análoga este eg. Sodalício:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR LATROCÍNIO CONSUMADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO LOCALIZADO NA FASE POLICIAL E NEM NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO INCOMPLETO NOS AUTOS – PARADEIRO DESCONHECIDO – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS ULTERIORES – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA SEM DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DECRETADA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO EQUIVOCADA QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO AO RÉU – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido após o crime e se manteve em local incerto e não sabido durante a fase investigativa, perdurando tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime quando demonstrado que o endereço constante nos autos é incompleto e que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas.

2. Em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato (STJ, AgRg no HC 262.662/SE). Por essa razão, não configura nulidade por cerceamento de defesa a decretação da revelia do réu em audiência sem defensor técnico, quando verificado que a decisão foi equivocada e não resultou em prejuízo ao requerente, uma vez que o processo se encontrava suspenso em relação a ele, e o único a ser interrogado no ato processual inquinado de nulo era o corréu, em face de quem a ação penal já havia retomado seu curso regular.

Revisão criminal julgada improcedente.”
(N.U 1017288-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTATAÇÃO DO ENDEREÇO – INOCORRÊNCIA – RÉU AO TEMPO QUALIFICADO INDIRETAMENTE – INFORMAÇÃO NO INQUÉRITO AFIRMANDO SER ELE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO A JUSTIFICAR O ATO CITATÓRIO NESTA MODALIDADE – CARÊNCIA DE PROVA NO PRÓPRIO PEDIDO REVISIONANDO REVELANDO TER SIDO OLVIDADO O ENDEREÇO NA ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

É improcedente ação revisional que busca nulidade de sentença alegando vício da citação editalícia por constar no inquérito elementos suficientes para localização do requerente; se o argumento não tem a mínima credibilidade diante das provas que revelam a total impossibilidade da citação pessoal por ter sido ele qualificado indiretamente e, ainda, haver certidão atestando sua condição de foragido da justiça.”
(TJMT, N.U 0017312-89.2012.8.11.0000, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2012, publicado no DJE 12/10/2012).

Deste modo,
rejeito
a tese de nulidade da citação editalícia do revisionando e, por consequência, mantenho hígidos os atos processuais subsequentes, incluindo a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

E como cediço, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte (STJ, AgRg no HC 262.662/SE). Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, eventual desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só acarreta o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida pelo vício verificado, com prejuízo a qualquer das partes da relação processual, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, porquanto a equivocada decretação da revelia do revisionando não acarretou prejuízos à sua defesa, uma vez que o processo se encontrava suspenso em relação a ele.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte a presente revisão criminal
, e nesta extensão,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Jailson Carlos Praxedes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023